Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704670-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA AFONSO E SILVA DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (id 55672424) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido para expedição de ofício a entidades de previdência privada a fim de verificar se a executada possui plano de previdência para eventual penhora de valores, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório até 16/10/24 (CPC 921, § 1o). Alega, em suma, a dificuldade para o agravante obter as pleiteadas informações de instituições particulares, ante as políticas de compliance das empresas, que vedam a informação de dados de seus clientes a terceiros sem ordem judicial. Discorre acerca dos princípios da cooperação, da celeridade e da razoável duração do processo para sustentar sua tese. Acrescenta que é admitida a penhora dos saldos da previdência privada utilizada como aplicação financeira, sendo necessária a adoção da medida, pois não tem acesso aos extratos da movimentação financeira, para verificar se o saldo é destinado à complementação da subsistência da agravada ou não. Aponta perigo de dano na inadimplência da agravada, que perdura há anos, tendo em vista que todas as diligências empreendidas se revelaram infrutíferas. Requer a tutela de urgência. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando o arquivamento provisório dos autos, mormente porque se encontram suspensos até 16/10/24 (CPC 921, § 1o). Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. A executada foi citada (id 150514797 - autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, a agravada, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR